Tribunal: TJPA
Processo: 0000009-72.2001.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAL â ART. 121, Â§2Âº, II e IV E ART. 121, Â§2Âº, II E IV C/C ART. 14, II C/C ART. 70 TODOS DO CPB â RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÃALVES - PLEITO DE ANULAÃÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÃNCIA - DECISÃO DO JÃRI Ã SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS Ã NECESSÃRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÃDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE â IMPROCEDENTE â ANIMUS NECANDI DEVIDAMETE DEMONSTRADO - PLEITO DE APLICAÃÃO DO ART. 29 DO CPB, NO LIMITE DA CULPABILIDADE DO APELANTE â IMPOSSIBILIDADE - AQUELE QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A PRÃTICA DO DELITO, ASSOCIANDO-SE A OUTREM PARA COMETER CRIME, ASSUME O RISCO DO RESULTADO - RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO DO ART. 472 DO CPP â IMPROCEDENTE - INFLUÃNCIA DA MIDIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS â AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO ATRAVÃS DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INTERFERÃNCIA DA MÃDIA NA CONVICÃÃO DOS JURADOS â RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÃALVES: 1. PLEITO DE ANULAÃÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÃRIO A PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÃNCIA - O pleito nÃ£o merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusaÃ§Ã£o, possui subsÃdios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. Portanto, o julgamento nÃ£o foi Ã revelia de provas que pudessem embasar a formaÃ§Ã£o de convicÃ§Ã£o dos jurados. 2. O laudo pericial, constante Ã s fls. 87-verso, descreve: â(...) verificamos que o pulmÃ£o direito continha um projÃ©til, o qual estava localizado no lobo inferior. (...) Pelas caracterÃsticas do orifÃcio de entrada, concluÃmos que o tiro foi dado Ã distÃ¢ncia, obedecendo a seguinte trajetÃ3ria: de cima para baixo, da esquerda para direita e diante para trÃ¡sâ. A causa morte da vÃtima, segundo o laudo pericial: â(...) anemia aguda em decorrÃªncia de hemorragia interna, provocada por lesÃ£o de vasos de base do coraÃ§Ã£o e pulmÃ£o direito, produzido por projÃ©til de arma de fogo (bala)â.3. Conforme se observa, o disparo de arma de fogo atingiu o pulmÃ£o da vÃtima, quando a mesma estava sentada no banco do motorista do veÃculo, o que demonstra, de plano, que os tiros disparados pelos rÃ©us nÃ£o foram unicamente direcionados aos pneus do carro, com a intenÃ§Ã£o de forÃ§ar a sua parada, conforme alegado pelos apelantes. 4. A autoria delitiva resta demonstrada atravÃ©s dos depoimentos testemunhais, os quais demonstram que os rÃ©us agiram em coautoria, juntos na mesma intenÃ§Ã£o, imbuÃdos de animus necandi. As testemunhas afirmaram que os dois rÃ©us atiraram ao mesmo tempo, o que demonstra que agiram com unidade de desÃgnios.5. Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de SentenÃ§a, que apÃ3s ouvir defesa e acusaÃ§Ã£o, se convenceu pela condenaÃ§Ã£o dos rÃ©us, o que Ã© amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicÃ§Ãμes desde que exista lastro probatÃ3rio mÃnimo. 6. Portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentenÃ§a, por um Tribunal de JÃºri, respaldado pelo princÃpio da soberania dos vereditos, que Ã© reconhecido pela ConstituiÃ§Ã£o Federal, em seu art. 5Âº, XXXVIII, âcâ e determina que âÃ© reconhecida a instituiÃ§Ã£o do jÃºri, com a organizaÃ§Ã£o que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictosâ.7. O Juiz Presidente proferiu decisÃ£o de acordo com o julgado pelo Conselho de SentenÃ§a, nÃ£o cabendo ao apelante alegaÃ§Ã£o de questÃ£o meritÃ3ria da decisÃ£o dos jurados, por nÃ£o ser possÃvel a reanÃ¡lise do mÃ©rito, desta forma, nÃ£o hÃ¡ que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisÃ£o, tampouco a realizaÃ§Ã£o de novo JÃºri, por todos os motivos jÃ¡ expostos. 8. Ademais, sabe-se que para uma decisÃ£o ser considerada manifestamente contrÃ¡ria as provas dos autos, Ã© necessÃ¡rio se verificar que mesma foi absurdamente arbitrÃ¡ria e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que nÃ£o ocorreu no presente caso. 9. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÃDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE â IMPROCEDENTE - o acervo probatÃ3rio constante dos autos Ã© capaz de subsidiar a decisÃ£o dos jurados, especialmente quando Ã© observa que as testemunhas e vÃtimas afirmam de forma unÃssona que os rÃ©us dispararam vÃ¡rios tiros em direÃ§Ã£o a van, onde as vÃtimas estavam, assumindo o risco de produzir o resultado morte de qualquer um dos integrantes do mencionado veÃculo. 10. Conforme se observa, o motorista da van foi atingido fatalmente, assim como poderiam ser os demais passageiros, considerando que os rÃ©us atiraram indiscriminadamente em direÃ§Ã£o ao veÃculo das vÃtimas. Portanto, resta plenamente caracterizada a tentativa de homicÃdio com relaÃ§Ã£o as vÃtimas sobreviventes. 11. Aliado aos tiros, os rÃ©us ainda agrediram fisicamente as vÃtimas, quando as mesma jÃ¡ estavam rendidas no chÃ£o. Portanto, caracterizado o animus necandi, por parte dos rÃ©us, nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o para lesÃ£o corporal. 12. PLEITO DE APLICAÃÃO DO ART. 29 DO CPB, NO LIMITE DA CULPABILIDADE DO APELANTE - De acordo com as provas constantes dos autos e colhidas ao longo da instruÃ§Ã£o, os rÃ©us agiram em coautoria, em unidade de desÃgnios. 13. As vÃtimas afirmaram que os rÃ©us atiraram juntos e ao mesmo tempo na van, de forma que assumiram os risco do resultado. 14. Ã entendimento consolidado pelos Tribunais que aquele que contribuiu ativamente para a prÃ¡tica do delito, associando-se a outrem para cometer crime, assume o risco do resultado. Portanto, nÃ£o Ã© possÃvel considerar que o apelante teve menor participaÃ§Ã£o. 15. RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - ALEGAÃÃO DE VIOLAÃÃO DO ART. 472 DO CPP â IMPROCEDÃNCIA - O pleito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que a defesa nÃ£o apresentou nada de concreto a subsidiar a alegaÃ§Ã£o de violaÃ§Ã£o do art. 472 do CPP. 16. Ademais, os fatos ocorreram em 04.01.2001 e o julgamento ocorreu mais de 19 anos apÃ3s os crimes, portanto, inevitavelmente, o calor da irresignaÃ§Ã£o pelos fatos, jÃ¡ estava bem abrandado. AlÃ©m de que, a Ã©poca do ocorrido, nÃ£o existiam os recursos midiÃ¡ticos que possuÃmos atualmente. 17. A alegaÃ§Ã£o da defesa Ã© desprovida de qualquer elemento concreto que possa embasar suas alegaÃ§Ãμes, sendo baseada em meras ilaÃ§Ãμes, o que nÃ£o permite o reconhecimento de possÃvel influÃªncia dos jurados. 18. Ã importante destacar, que a defesa teve a oportunidade, durante o julgamento, de apresentar atÃ© 3 recusas injustificadas de jurados, porÃ©m deixou de exercer tal prerrogativa, demonstrando que nÃ£o existia qualquer argumento palpÃ¡vel para rejeitar os jurados. 19. Ressalte-se que no Tribunal do JÃºri as nulidades devem ser arguidas no momento da ocorrÃªncia, sob pena de preclusÃ£o do ato, nos moldes do art. 571, VIII do CP. 20. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000009-72.2001.814.0047.
APELANTE: FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA.
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAL - ART. 121, §2º, II e IV E ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II C/C ART. 70 TODOS DO CPB - RECURSO INTERPOSTO POR
PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
- PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPROCEDENTE -

ANIMUS NECANDI DEVIDAMETE DEMONSTRADO - PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CPB, NO LIMITE DA CULPABILIDADE DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - AQUELE QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO, ASSOCIANDO-SE A
OUTREM
PARA COMETER CRIME, ASSUME O RISCO DO RESULTADO -
RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPP - IMPROCEDENTE - INFLUÊNCIA DA MIDIA NA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INTERFERÊNCIA DA MÍDIA NA CONVICÇÃO DOS JURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES:
1.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui subsídios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. Portanto, o julgamento não foi à revelia de provas que pudessem embasar a formação de convicção dos jurados.
2.

O laudo pericial, constante às fls. 87-verso, descreve:
¿(...) verificamos que o pulmão direito continha um projétil, o qual estava localizado no lobo inferior. (...) Pelas características do orifício de entrada, concluímos que o tiro foi dado à distância, obedecendo a seguinte trajetória: de cima para baixo, da esquerda para direita e diante para trás¿.
A causa morte da vítima, segundo o laudo pericial:
¿(...) anemia aguda em decorrência de hemorragia interna, provocada por lesão de vasos de base do coração e pulmão direito, produzido por projétil de arma de fogo (bala)¿.
3.

Conforme se observa, o disparo de arma de fogo atingiu o pulmão da vítima, quando a mesma estava sentada no banco do motorista do veículo, o que demonstra, de plano, que os tiros disparados pelos réus não foram unicamente direcionados aos pneus do carro, com a intenção de forçar a sua parada, conforme alegado pelos apelantes.
4.

A autoria delitiva resta demonstrada através dos depoimentos testemunhais, os quais demonstram que os réus agiram em coautoria, juntos na mesma intenção, imbuídos de
animus necandi
. As testemunhas afirmaram que os dois réus atiraram ao mesmo tempo, o que demonstra que agiram com unidade de desígnios.
5.

Existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação dos réus, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.
6.

Portanto, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.
7.

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.
8.

Ademais, sabe-se que para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
9.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPROCEDENTE -
o acervo probatório constante dos autos é capaz de subsidiar a decisão dos jurados, especialmente quando é observa que as testemunhas e vítimas afirmam de forma uníssona que os réus dispararam vários tiros em direção a van, onde as vítimas estavam, assumindo o risco de produzir o resultado morte de qualquer um dos integrantes do mencionado veículo.
10.

Conforme se observa, o motorista da van foi atingido fatalmente, assim como poderiam ser os demais passageiros, considerando que os réus atiraram indiscriminadamente em direção ao veículo das vítimas. Portanto, resta plenamente caracterizada a tentativa de homicídio com relação as vítimas sobreviventes.
11.

Aliado aos tiros, os réus ainda agrediram fisicamente as vítimas, quando as mesma já estavam rendidas no chão. Portanto, caracterizado o
animus necandi
, por parte dos réus, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal.
12.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CPB, NO LIMITE DA CULPABILIDADE DO APELANTE -
De acordo com as provas constantes dos autos e colhidas ao longo da instrução, os réus agiram em coautoria, em unidade de desígnios.
13.

As vítimas afirmaram que os réus atiraram juntos e ao mesmo tempo na van, de forma que assumiram os risco do resultado.
14.

É entendimento consolidado pelos Tribunais que aquele que contribuiu ativamente para a prática do delito, associando-se a
outrem
para cometer crime, assume o risco do resultado. Portanto, não é possível considerar que o apelante teve menor participação.
15.

RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a defesa não apresentou nada de concreto a subsidiar a alegação de violação do art. 472 do CPP.
16.

Ademais, os fatos ocorreram em 04.01.2001 e o julgamento ocorreu mais de 19 anos após os crimes, portanto, inevitavelmente, o calor da irresignação pelos fatos, já estava bem abrandado. Além de que, a época do ocorrido, não existiam os recursos midiáticos que possuímos atualmente.
17.

A alegação da defesa é desprovida de qualquer elemento concreto que possa embasar suas alegações, sendo baseada em meras ilações, o que não permite o reconhecimento de possível influência dos jurados.
18.

É importante destacar, que a defesa teve a oportunidade, durante o julgamento, de apresentar até 3 recusas injustificadas de jurados, porém deixou de exercer tal prerrogativa, demonstrando que não existia qualquer argumento palpável para rejeitar os jurados.
19.

Ressalte-se que no Tribunal do Júri as nulidades devem ser arguidas no momento da ocorrência, sob pena de preclusão do ato, nos moldes do art. 571, VIII do CP.
20.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000009-72.2001.814.0047.
APELANTE: FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA.
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA E PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou aos réus, individualmente, a pena de 33 anos de reclusão, a ser cumprido em
regime fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 121, §2º, II e IV e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29 e art. 70, todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 04.01.2001, por volta das 00:30 horas, na Rod. PA-150, próximo ao bar denominado ¿Pit Dog Fim de Tarde¿, nesta cidade, os denunciados FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA E PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES, com intenso dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima WEDER ALVES DA SILVA, atingindo-o e causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, determinaram a sua morte. Atiraram ainda contra as vítimas não fatais JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA ALVES, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E ROMILDO DOS SANTOS LUZ.

Relata que no dia 03.01.2001, véspera do crime, por volta das 24 horas, os denunciados, após terem ingerido bebida alcoólica em inúmeros bares da cidade, dirigiram-se ao bar denominado ¿Pit Dog Fim de Tarde¿, e indagaram às pessoas que estavam no bar sobre um veículo tipo van branca, que havia minutos antes passado no local, ¿cantando pneus¿, e como ninguém soube informar, um dos denunciados, de estatura baixa, moreno e meio careca, sacou da cintura uma arma de fogo e sob ameaças obrigou um dos fregueses do bar de alcunha JABURU a adentrar no carro deles, um veículo tipo kadette, de cor vermelha, e mostrar para onde a van teria ido.

Assim que deram partida no veículo, a van reapareceu e os denunciados forçaram sua parada atravessando o Kadette na frente da van e em ato contínuo, dispararam inúmeros tiros de suas armas em direção à van, onde encontravam-se o motorista WEDER ALVES DA SILVA, e os passageiros JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA ALVES, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E ROMILDO DOS SANTOS LUZ.

Informa que os primeiros tiros dados pelos denunciados foram em direção à vítima WEDER, motorista da van, que foi atingido com um projetil que atravessou o para-brisa do carro, depois atiraram nos pneus e logo em seguida em direção aos demais passageiros do veículo.

Relata que ao ser atingida a vítima WEDER saiu do veículo cambaleando e caiu morta alguns metros depois, enquanto que as vítimas JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA ALVES, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS E ROMILDO DIVINO DOS SANTOS após terem sido abordadas à bala, foram obrigadas a deitar no chão, espancadas com chutes, pontapés e coronhadas, além de terem sofrido disparos de tiros próximos às suas cabeças e pés, numa sessão de tortura presenciada por inúmeras pessoas.

Ressalta que a vítima PEDRO PEREIRA DOS SANTOS sofreu um disparo contra sua pessoa à queima roupa e só não morreu por pura sorte. No entanto, sua blusa ficou queimada, furada e com vestígios de pólvora em decorrência do disparo.

Segue narrando que durante o domínio das vítimas, estas sofreram, constrangimentos, agressões físicas e foram acusadas pelos denunciados de estarem fazendo ¿RACHA¿ e disparos de arma de fogo em via pública, sendo que nenhuma arma foi encontrada em poder das vítimas.

Após o crime, os denunciados fugiram no veículo Kadette e no trajeto abandonaram o veículo à 20km de Eldorado do Carajás-PA, além de terem perdido todos os seus documentos de identificação e insígnias federais.

Informa que, segundo algumas testemunhas, o policial federal mais alto, moreno claro e de bigode portava uma arma tipo pistola e que foi este quem primeiro atirou contra a vítima fatal WEDER, sendo que essas descrições físicas correspondem ao acusado FRANCISCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA. Enquanto que o policial federal mais baixo, meio careca e moreno, portava um revólver escuro, correspondendo essas características físicas ao denunciado PEDRO ALEXANDRE DE SOUZA GONÇALVES.

Aduz que os denunciados previamente ajustados, em comunhão de ações e desígnios, deram seguimento a empreitada criminosa minudentemente esquematizada, pois como se observa dos fatos, na véspera e no dia do crime os denunciados estavam farreando na cidade, ingerindo bebida alcoólicas em inúmeros bares da cidade, quando resolveram parar em um bar e em seguida praticar a empreitada criminosa com animus necandi, vontade livre, consciente e determinada de matar, para infelicidade das vítimas que foram inesperadamente escolhidas para o ¿dia do terror¿, sem a menor chance de defesa.

Ressalta que os denunciados, no dia do crime não estavam a serviço ou no exercício de suas funções públicas como segurança do Prefeito Municipal Agemiro Gomes da Silva, pois este, conforme suas declarações, encontrava-se trancado em sua casa dormindo e nem sabia do paradeiro dos denunciados que saíram de sua residência por volta das 20 horas do dia anterior ao crime sem sequer dizerem para onde iriam, o que se harmoniza com os demais depoimentos das vítimas e testemunhas, confirmando insofismavelmente a competência exclusiva da justiça comum para instrução e julgamento do feito.

Relata que o Prefeito sequer imaginava que longe de sua residência, os denunciados, depois da farra, estariam barbarizando e assassinando um jovem cidadão de Rio Maria.

Enfatiza que com relação as armas utilizadas pelos denunciados no cometimento dos crimes, observa-se, pelo auto de apresentação e apreensão, que uma delas foi trocada com o proposito deliberado de apagar provas e prejudicar a investigação e instrução criminal.

O motivo do crime foi fútil, e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, ressaltando que os denunciados agiram premeditadamente, em coautoria, conscientes e voluntariamente.

Verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos
121, §2º, II e IV do CPB c/c art. 29 e art. 14, II do CPB, art. 1º, I da Lei 8072/90, art. 1º, II, §4º, inciso I da lei nº. 9455/97 e art. 129 do CPB
com relação as vítimas não fatais.

A denúncia foi recebida em 13.02.2001, conforme se observa à fl. 111 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, o Juízo
a quo
pronunciou os apelantes FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA E PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES, às fls. 781/791 e determinou a submissão dos mesmos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática dos crimes descritos no art.
121, §2º, II e IV do CPB e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CPB e art. 29 e art. 70 todos do CPB.

Os réus interpuseram Recurso em sentido Estrito, contra a sentença de pronúncia, os quais foram julgados improvidos, confirmando a sentença de pronúncia em todos os seus termos, conforme se observa no acordão nº. 174.186, constante às fls. 855/871.

Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal dos apelantes, pelos crimes art. 121, §2º, II e IV do CPB e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CPB. O juízo proferiu a sentença, às fls. 1223/1227, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena de 33
anos de reclusão a cada um dos réus, a ser cumprida em regime fechado
.

O réu
FRANCISCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação, à fl. 1229.

O réu
PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 1232/1248, pugnando pela anulação do julgamento, por ser contrário as provas dos autos, remetendo o apelante a novo julgamento. Aduz a necessidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação o art. 29 do CP para que seja aplicado ao apelante pena adequada a sua conduta, considerando que não restou comprovado que o mesmo teria agido em coautoria.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante
PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
, o Ministério Público se manifestou, às fls. 1256/1257-v, pelo conhecimento e desprovimento do recurso

O apelante
FRANCISCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
apresentou razões recursais, às fls. 1266/1270, pleiteando a anulação da sessão de julgamento, alegando que houve violação do art. 472 do CPP, ou seja, a imparcialidade dos jurados teria sido comprometida pelo grande apelo midiático.

O Ministério Público, às fls. 1289/1295 apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
FRANCISCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA,
manifestando-se pela manutenção
in totum
da sentença guerreada.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 1300/1303-v, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000009-72.2001.814.0047.
APELANTE: FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA.
APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

RECURSO PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES
.

A defesa do apelante Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves pleiteia a anulação do julgamento, por ser contrário as provas dos autos, remetendo o apelante a novo julgamento. Aduz a necessidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Subsidiariamente, pugna pela aplicação o art. 29 do CP, para que seja aplicado ao apelante pena adequada a sua conduta, considerando que não restou comprovado que o mesmo teria agido em coautoria.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS
.

A defesa alega que o conjunto probatório constante dos autos, não leva a um juízo de certeza quanto a autoria delitiva com relação ao apelante Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves.

Aduz que nenhuma das diversas testemunhas arroladas no processo, afirmou que o réu havia sido o autor do disparo que ceifou a vida da vítima.

O pleito não merece prosperar, uma vez que a tese apresentada pela acusação, possui subsídios constantes em provas carreadas aos autos, tais como depoimentos testemunhais e laudo pericial. Portanto, o julgamento não foi à revelia de provas que pudessem embasar a formação de convicção dos jurados.

O laudo pericial, constante às fls. 87-verso, descreve:
¿(...) verificamos que o pulmão direito continha um projétil, o qual estava localizado no lobo inferior. (...) Pelas características do orifício de entrada, concluímos que o tiro foi dado à distância, obedecendo a seguinte trajetória: de cima para baixo, da esquerda para direita e diante para trás¿.
A causa morte da vítima, segundo o laudo pericial:
¿(...) anemia aguda em decorrência de hemorragia interna, provocada por lesão de vasos de base do coração e pulmão direito, produzido por projétil de arma de fogo (bala)¿.

Conforme se observa, o disparo de arma de fogo atingiu o pulmão da vítima, quando a mesma estava sentada no banco do motorista do veículo, o que demonstra, de plano, que os tiros disparados pelos réus não foram unicamente direcionados aos pneus do carro, com a intenção de forçar a sua parada, conforme alegado pelos apelantes.

A autoria delitiva resta demonstrada através dos depoimentos testemunhais, os quais demonstram que os réus agiram em coautoria, juntos na mesma intenção, imbuídos de
animus necandi
. As testemunhas afirmaram que os dois réus atiraram ao mesmo tempo, o que demonstra que agiram com unidade de desígnios. Vejamos:

A vítima ROMILDO DIVINO DOS SANTOS LUZ declarou:
¿Que estava com seu tio Pedro sentado, quando passou o Weder mais o Zé dentro da van; Que deu com a mão e pediu uma carona, que neste momento entrou na parte de trás da van; Que o Zé parou e deu uma carona para o depoente e seu tio e foram conversando; Que o Zé retornou e veio devagarzinho, quando na contramão apareceu uma carro kadett vermelho; Que abriu a porta os dois ao mesmo tempo e começaram a atirar; Que os acusados comeram atirar ao mesmo tempo; Que o finado Weder puxou o freio de mão e perguntou: ¿o que é isso?¿; Que seu tio disse que era tiro; Que o depoente e seu tio deitaram na van, na parte de trás; Que neste momento o Federal mais baixinho chegou com um 38 mandando abrir a porta da van atrás, que ele já tinha tirado o ZE, mas a porta não abria por dentro, que ele abriu a porta e puxou o depoente e seu tio pela camisa e os jogou no chão; Que o acusado começou a dar coronhada no Zé e em seu tio; Que o depoente falou que era funcionário público e o acusado lhe deu um ponta pé; Que ficou calado, não falou mais nada; Que colocou a mão para não ser machucado e tem a marca até hoje; Que recebeu um chute na costela pelo carequinha; Que o Carequinha lhe pegou pela camisa e colocou para revistar na van; Que neste momento viu um buraco na van, perto do volante e a porta aberta e viu que Weder não estava; Que o ¿careca¿ pegou o José e colocou na Van para dirigir; que o pneu estava até furado; Que o careca vinha a todo momento apontando a arma para o depoente e seu tio, falando para não fazerem graça; Que entendeu que os acusados queriam forçar que só estava os três; Que outro acusado pegou o kadett e foram para delegacia; Que chegou na Delegacia a disse: ¿Olha prendemos esses que estavam fazem arruaça¿; Que Daniel afirmava que acertaram seu amigo, pedindo para dar socorro; Que o Daniel perguntou ao rapaz da churrascaria pelo Weder, que respondeu que tinha falecido; Que os dois acusados se olharam e saíram andando que Daniel falava prende os assassinos; Que falou que era funcionário público para mostrar que era cidadão de bem e mesmo assim levou um chute, se sentiu desrespeitado e não falou mais nada; Que o kadett vermelho entrou na contramão e impediu a passagem da van; Que as armas utilizadas era tipo revolver e a outra era pistola; Que o Careca, baixinho estava com revolver e o alto estava com a pistola; Que foram vários tiros; Que ouviu os tiros atingirem a lataria da Van, pois fez barulho; Que seu tio disse que era tiro; Que não viu se o acusado alto também agrediu, pois estava com o rosto no chão; Que os acusados não se identificaram como policiais; que a distância que parou o carro da van, não dava para ouvir o que os acusados falavam; Que as pessoas que estavam na van não possuíam armas; Que no momento em que estava na van, não estavam em alta velocidade; Que não conseguiu perceber se os acusados estavam embriagados, pois estava muito nervoso; Que o depoente e seu tio não haviam ingerido bebida alcoólica, e os dois outros que estavam na van também não aparentavam está alcoolizados; Que o baixinho insistia que só estavam os três no carro, o depoente, seu tio e Zé; Que quando o baixinho foi lhe dar uma coronhada, o depoente colocou a mão e machucou a mão; Que enquanto estava no chão os acusados davam tiros. Que um tirou perfurou a camisa do seu tio; Que deu para ver que os réus recarregavam as armas; Que foram vários tiros; Que o baixinho careca lhe pegou pela camisa, para lhe revistar; Que os tiros forma na direção a van; Que a rua era bem iluminada; Que quando estava no o rosto no chão, ouvia os disparos, mas não sabe dizer quantos; Que o ¿careca¿ lhe agrediu; Que depois do corrido começou a mudar de cidade, por medo dos acusados; Que sabe que os acusados era policiais federais que faziam a segurança do Prefeito; Que soube depois que o Prefeito de Rio Maria foi assassinado; (...)¿

A vítima JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA ALVES afirmou:
¿Que estava na sua casa quando o Weder passou e lhe convidou para sair; Que foram até o posto Maria Amélia, onde ingeriram bebida alcoólica e depois forma para um Bar e depois foram andar na Cidade; Que encontraram um amigo que estava com o pneu furado; que foram até a ponte e encontraram o Romildo e Pedro; Que deram carona aos dois; Que estavam calmos, Weder dirigindo com o pé no banco; Que quando viu já foram os tiros e ouviram os acusados falando : toma seus vagabundo para aprenderem a não fazer arruaça; Que estava no banco do passageiro ao lado do motorista; Que estavam na pista devagarzinho e quando ouviram foram os tiros; Que viu os acusados em pé na pista um do lado do outro; Que nãos abe informar se eram os dois que atiravam; Que abaixou e levou uma coronhada de revolver e logo foi chutado e se fingiu de morto com medo de acontecer algo; Que só ficou sabendo na delegacia que o Weder havia sido morto; Que abriu a porta para descer e levou uma coronhada; que quem lhe deu a coronhada foi o moreno baixo; Que levou vários chutes e ficou fingindo que estava desmaiado; Que quem lhe chutava era o moreno mais baixo; Que o policial alto não chegou a lhe agredir; Que recebeu vários chutes quando estava no chão; Que enquanto lhe agredia o acusado falava que o depoente estava se fingindo de morto, mas não estava morto não; Que o acusado falava para o depoente levar a van até a delegacia, e o depoente dizia que não sabia dirigir e o pneu estava furado, mas o acusado mandou o depoente levar a van; Que não recorda se o acusado estava junto na van quando foi para delegacia; que não recorda quantos tiros forma dados; Que não estavam correndo na van; Que o Weder passou em frente ao BAR e deu uma acelerada, mas não estavam fazendo cavalo de pau; Que quem lhe agrediu foi o moreno, baixo, careca; Que não lembra se os réus param o carro e atiraram; que a vítima fatal não estava armado, que era motorista de van; que nunca viu a vítima fatal com arma; Que não foram revistados; Que que no momento abaixou e tentou sair do carro; Que quando viu os estilhaço do para-brisa já se abaixou e tentou sair do carro; Que não viu os réus recarregarem a arma; Que alguma vezes ¿cantaram o pneu¿ na van; Que antes de passarem, ficou sabendo que passou um carro que varia barulho parecida com estampido de tiro;¿

A vítima PEDRO PEREIRA DOS SANTOS declarou:
¿Que estava indo para casa e a vítima fatal lhe deu uma carona; Que a vítima fatal disse que só ia dar uma volta e já ia para casa; que quando ele deu a volta já apareceu o Kadett vermelho, que entrou na frente e já desceram os acusados atirando; Que o acusado mais moreno baixo ficou torturando o depoente e os demais que estavam na Van, o outro ficou só olhando; Que o acusado mais baixo deu uma coronhada no depoente; Que um disparo da arma atingiu a camisa do depoente; Que o acusado estava procurando arma, mas ninguém tinha arma; Que o moreno baixo que ficava agredindo, o acusado mais alto ficava lá; Que tinham 04 pessoa na Van, que estará atrás sentado de frente para rua; Que quando o kadett entrou na frente da van, o motorista da van parou o carro e pisou o freio de mão; Que forma vários disparos, nãos abe quantos; Que foi o acusado moreno baixo que puxou o depoente de dentro do carro; Que depois das agressões o acusado levou as vítimas para delegacia, que o acusado moreno baixo foi no carro com as vítimas sempre torturando; Que quando eles tiveram conhecimento que o motorista tinha falecido, os acusados saíram da delegacia; Que quando entrou na van, o motorista não estava correndo e nem fez cavalo de pau; Que não tinha ninguém armado na van;

Corroborando o que foi declarado pelas vítimas a testemunha Edgar de Souza Porto informou:
¿Que viu o alvoroço do carro passando e quando a van se aproximou da pista; Que viu quando a van parou e os disparos começaram; Que não lembra quem estava atirando; Que não lembra qual era o carro que fez a van parar; Que eram os dois acusados que abordaram a van e sem falar nada começaram a disparar; Que recorda que os réus efetuaram os disparos contra a van; Que viu os agentes retirando as vítimas de dentro da van; (...)¿

Conforme se observa, as testemunhas e vítimas afirmam de forma clara a harmônica que os réus já chegaram atirando, não sendo possível saber quem atirou na vítima fatal, porém é fato que ambos agiram em comum acordo, atirando para acertar as vítimas e não apenas os pneus do veículo, conforme se observa pela trajetória das balas, tendo uma atingido o para-brisa do veículo e outra a lateral da porta.

O apelante PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES, em seu interrogatório, afirmou:

¿Que nega os fatos narrados na denúncia; Que afirma que os disparos efetuados foram um para o alto, um no pneu da van do lado carona, para que o carro parasse e o ultimo disparo foi para que as vítimas saíssem do veículo, o disparo foi desferido no chão; que foram três disparos, um para cima, um na lateral da van, lado carona e um no chão, em razão a relutância das vítimas em sair da van; Que a arma que usavam era uma arma 357 que era fornecida pela polícia; Que em momento em alguma foi efetuado disparo na vítima fatal; Que a arma tinha capacidade para 06 projeteis; (...)¿

O apelante Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves afirma que foram apenas 3 disparos, confrontando o afirmado pelas vítimas e testemunhas que alegaram que foram vários disparos.

O réu FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA, declarou:
¿
Que não cometeu o fato narrado na denúncia; Que participou da operação em que o óbito e as tentativas aconteceram, porém não se considerada ter sido o mesmo o autor; Que a morte da vítima foi uma fatalidade; Que o fato aconteceu, mas não atribui a si a autoria da morte do réu; Que não viu o disparo que atingiu o réu; Que efetuou o disparo no pneu do carro, no intuito de parar o carro; Que foram 3 disparos; Que não havia intenção nenhuma de atingir a vítima; Que não sabe quem acertou a vítima; Que os tiros que acertaram o pneu do lado do motorista foi o depoente que deu, mas o que aconteceu do outro lado não sabe falar, pois nem esteve lá; Que pararam o carro na rodovia para impedir o outro veículo de passar; que a posição do veículo dos acusados dificultava a passagem do outro veículo, mas não impossibilitava; Que decidiram abordar o veículo, pois tiveram informações que estava acontecendo rachas e ¿pegas¿; Que no momento não tinha carro nenhum trafegando, eles não estavam fazendo racha nem pega, ai o carro das vítimas apareceu perto da ponte, ai o pessoal disse: olha, lá vem...; que foi nessa hora que atravessaram o carro; Que na frente vinha a van e atrás uma caminhonete utilitária; Que quando aceleraram houveram estampidos; Que ouviu os estampidos; Que já estavam na pista e os carro vindo; Que sacou a arma e o outro réu também, e falaram só nos pneus; Que o carro vermelho era conhecido na cidade todos sabiam que eram os agentes que usavam essa carro; Que estavam na cidade a serviço do Prefeito com ordem do Ministério de Segurança; Que dormiam dentro da casa do Prefeito; Que quando terminava a segurança do Prefeito na rua, iam para casa do mesmo, mas se tivessem alguma investigações a fazer, iam atrás e depois se recolhiam; Que dentro da casa do prefeito tinham seguranças municipais, para quando ele estava recolhido em casa; Que no dia do fato, deixaram a segurança do Prefeito por volta das 23 horas; Que utilizava um revólver calibre 38; Que no dia do fato, os acusados não saíram com a missão de investigar; Que o carro estava bem devagar e ouviram as pessoas que estavam na rua falando que estava havendo racha e pega; Que não viram nada, ai pararam o carro, e logo depois os carros apareceram;¿

Conforme se observa, existem elementos nos autos que justificam o entendimento do Conselho de Sentença, que após ouvir defesa e acusação, se convenceu pela condenação dos réus, o que é amplamente assegurado pela Soberania dos Vereditos, de forma que os jurados decidem de acordo com suas convicções desde que exista lastro probatório mínimo.

Portanto,
não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, especialmente, quando existem elementos que podem convencer os jurados quanto a autoria do crime. Estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.

O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:

¿
A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o julgado pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao apelante alegação de questão meritória da decisão dos jurados, por não ser possível a reanálise do mérito, desta forma, não há que se considerar a necessidade de qualquer reforma da decisão, tampouco a realização de novo Júri, por todos os motivos já expostos.

Ademais, sabe-se que
para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário
se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

O Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua Obra Manual de Processo Penal, esclarece:
¿Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contraria à prova dos autos é aquela que não encontra nenhuma poio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferia ao arrepio de tudo que consta dos autos (...)¿

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

O pleito de desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesão corporal, não merece prosperar, tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos é capaz de subsidiar a decisão dos jurados, especialmente quando é observa que as testemunhas e vítimas afirmam de forma uníssona que os réus dispararam vários tiros em direção a van, onde as vítimas estavam, assumindo o risco de produzir o resultado morte de qualquer um dos integrantes do mencionado veículo.

Conforme se observa, o motorista da van foi atingido fatalmente, assim como poderiam ser os demais passageiros, considerando que os réus atiraram indiscriminadamente em direção ao veículo das vítimas. Portanto, resta plenamente caracterizada a tentativa de homicídio com relação as vítimas sobreviventes.

Aliado aos tiros, os réus ainda agrediram fisicamente as vítimas, quando as mesma já estavam rendidas no chão. Portanto, caracterizado o
animus necandi
, por parte dos réus, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CPB, NO LIMITE DA CULPABILIDADE DO APELANTE
.

A defesa pleiteia a aplicação do art. 29 do CP, para que o réu seja penalizado no limite de sua participação. Ocorre que de acordo com as provas constantes dos autos e colhidas ao longo da instrução, os réus agiram em coautoria, em unidade de desígnios.

As vítimas afirmaram que os réus atiraram juntos e ao mesmo tempo na van, de forma que assumiram os risco do resultado.

É entendimento consolidado pelos Tribunais que aquele que contribuiu ativamente para a prática do delito, associando-se a
outrem
para cometer crime, assume o risco do resultado. Portanto, não é possível considerar que o apelante teve menor participação.

Recurso interposto por PEDRO ALEXANDRE DE SOUSA GONÇALVES, conhecido e desprovido.

RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA:

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPP.

A defesa pleiteia a realização de novo julgamento, em razão de suposta violação do art. 472 do CPP, sob o argumento de que o Conselho de Sentença decidiu com parcialidade, tendo em vista a grande repercussão do caso na mídia.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a defesa não apresentou nada de concreto a subsidiar a alegação de violação do art. 472 do CPP.

Ademais, os fatos ocorreram em 04.01.2001 e o julgamento ocorreu mais de 19 anos após os crimes, portanto, inevitavelmente, o calor da irresignação pelos fatos, já estava bem abrandado. Além de que, a época do ocorrido, não existiam os recursos midiáticos que possuímos atualmente.

A alegação da defesa é desprovida de qualquer elemento concreto que possa embasar suas alegações, sendo baseada em meras ilações, o que não permite o reconhecimento de possível influência dos jurados.

Segue Jurisprudência no assunto:
APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PAGA DE RECOMPENSA, EMPREGO DE ASFIXIA E MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINARES - NULIDADE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DA PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVA ILÍCITA - PRECLUSÃO - DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - PARCIALIDADE DOS JURADOS POR INFLUÊNCIA DA MÍDIA - DOSIMETRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSOS DESPROVIDOS.
A justa causa se revela na existência de materialidade e indícios de autoria. Se a denúncia foi recebida diante da presença desses elementos constitutivos, há justa causa para o processamento regular da ação.
Se a pronúncia foi impugnada por meio de RESE desprovido à unanimidade e essa decisão transitou em julgado, a matéria está preclusa.
A decisão do Conselho de Sentença não se mostra contrária à prova dos autos quando há mais de uma versão apresentada e os jurados optam por uma delas.
A alegação de parcialidade dos jurados, por influência da mídia, deve ser comprovada com elementos concretos que demonstrem sua interferência na convicção dos jurados.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal (TJMT, Ap nº 40374/2013). Portanto, não há equívoco ou desproporcionalidade na pena-base fixada acima do mínimo legal.
(N.U 0007516-95.2008.8.11.0006, , MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2014, Publicado no DJE 28/01/2014)

É importante destacar, que a defesa teve a oportunidade, durante o julgamento, de apresentar até 3 recusas injustificadas de jurados, porém deixou de exercer tal prerrogativa, demonstrando que não existia qualquer argumento palpável para rejeitar os jurados.

Ressalte-se que no Tribunal do Júri as nulidades devem ser arguidas no momento da ocorrência, sob pena de preclusão do ato, nos moldes do art. 571, VIII do CP.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação do art. 472 do CPP.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator